Tribunal: TJMT
Processo: 1015988-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Agravo Interno no 1015988-66.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo interno aviado por Gabrielle Harume Sakurai, representada por Daina Gomes dos Santos, objetivando reforma da decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, interposto pela Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.
A decisão suspendeu os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada na ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, para determinar à requerida, ora agravada, que autorize a realização da fisioterapia motora pelo método pediasuit e fonoaudiologia a laser, no prazo de 48 (quarenta e oito)horas, sob pena de multa diária, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral.
Nas suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que restou demonstrado nos autos a necessidade premente da terapêutica solicitada, bem como a eficácia do método pediasuit para o seu tratamento de saúde, por ter sido diagnosticada com agenesia do corpo caloso com atraso do DNMP.
Aduz, ainda, que a não concessão dos tratamentos implica no risco de prejudicar os avanços em sua saúde.
A agravada por sua vez, em contrarrazões, aduziu o acerto da decisão, tendo em vista a inexistência de obrigatoriedade na cobertura de tratamento fora do rol da ANS, bem como a ausência de comprovação de melhor efetividade dos tratamentos em detrimento dos convencionais.
É o que merece registro.
Decido.
Da análise das razões do recurso, entendo por bem rever o posicionamento adotado na decisão monocrática, porquanto a agravante comprovou a necessidade das terapêuticas solicitadas.
É que, constou dos relatórios médicos acostados no Id. 52558969, pág. 30 e 31, que a agravante, diagnosticada com agenesia de corpo caloso com atraso do DNMP, se beneficiará de trabalho fisioterápico com pediasuit e bobath avançado.
Sendo assim, o fato de o tratamento indicado não estar insculpido no rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, principalmente porque a norma da ANS não pode se sobrepor à recomendação médica, que tem conhecimento adequado sobre o melhor tratamento a ser realizado pelo paciente.
A propósito, esse é o entendimento prevalente deste Sodalício, in verbis:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO – MÉTODO “PADIASUIT” – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – RECURSO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - A probabilidade do direito restou comprovada por meio da documentação juntada aos autos, em especial, pelo relatório de atendimento pelo método Pediasuit e terapia ABA, o qual aponta, de forma minuciosa, o tratamento prestado ao agravante, bem como os riscos de sequelas irreversíveis que sua abrupta interrupção poderá causar.” (N.U 1000463-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020) (destaquei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO (PEDIASUIT) – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR – RISCO À SAÚDE – DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DO DANO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade e urgência de tratamento indicado, por profissional médico, como indispensável para garantir a saúde do paciente, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, recusa-se a autorizar o procedimento.” (N.U 1011627-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 27/07/2020) (destaquei)
Portanto, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser realizada a cobertura de todos os procedimentos necessários pela operadora do plano de saúde.
Isso posto, exercendo o juízo de retratação, revogo a decisão lançada no Id. 53087047 e, via de consequência, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado no recurso de agravo de instrumento aviado pela Unimed Cuiabá.
Diante dessa retratação, desnecessário levar este agravo à apreciação da Câmara.
Colha-se parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cuiabá, 23 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator